Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO AQUISITIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em face da ilegitimidade ativa, e declarou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. A ação reivindicatória é um instrumento processual colocado à disposição daquele que é proprietário de um bem e deseja reavê-lo de quem o possua ou detenha injustamente. Tratando-se de uma ação petitória, é indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional.
3. Se o imóvel em litígio está registrado em nome de terceiro e ainda está em curso demanda na qual se questiona a partilha do referido bem, não resta comprovado ser o autor o único herdeiro e proprietário do imóvel, não detendo, por conseguinte, legitimidade para propor ação reivindicatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.